Tribunal: TJSP
Processo: 0129884-79.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sexta parte. Base de cálculo. CE, art. 129. Vencimentos integrais. Vantagens incorporadas e vantagens eventuais. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Modulação. Infringência. – 1. Tema STF no 810. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, 3-10-2019, Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sexta parte. Base de cálculo. CE, art. 129. Vencimentos integrais. Vantagens incorporadas e vantagens eventuais. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Modulação. Infringência. – 1. Tema STF no 810. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, 3-10-2019, Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. A questão suscitada pelo Estado está superada, não havendo vício a sanar. – 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O Estado pretende novo julgamento do recurso, mas para isso os embargos não se prestam – Embargos rejeitados.